Tribunal: CARF
Processo: 10380.720610/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720610/2015-44
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.111 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGNA LOCACOES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIPJ. REVISÃO INTERNA. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE
FICHAS. CADEIA DE ERROS EM INFORMAÇÕES PRESTADAS.
Mantém-se a exoneração de crédito tributário lançado com base em
informações prestadas em DIPJ retificadora quando verificado equívoco
cometido no preenchimento de fichas concernentes às despesas operacionais
segundo os critérios vigentes em 31/12/2007 que motivou toda uma cadeia de
erros naquelas informações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão que concluiu pela procedência da
impugnação. Recorreu-se de ofício pelo fato de a exoneração de crédito tributário ter superado o
limite previsto na Portaria MF no 63/2017.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720610/2015-44
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.111 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720610/2015-44

A – DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Os autos de infração, de fls. 02 a 28, foram lavrados para exigência do IRJP e CSLL,
referentes ao ano-calendário de 2011, no total de R$ 9.555.408,17, sob o fundamento de
lucro operacional escriturado mas não declarado.
O Termo de Constatação Fiscal, de fls. 108 a 111, registra que:
“... constamos que durante o exercício em questão o contribuinte apresentou
declaração de imposto de renda pelo lucro real trimestral, tendo apurado
imposto de renda a recolher, conforme ficha 12A, da DIPJ, e contribuição
social sobre o lucro líquido a recolher, de acordo com a ficha 17, da DIPJ, os
seguintes valores:
(quadro demonstrativo)
Ao confrontarmos os dados acima, constantes da DIPJ retificadora, que
recebeu o no 0001493434,cujo recibo de entrega foi 19.69.31.01.47, com os
controles da Receita Federal, verificamos que a empresa declarou em DCTF e
recolheu somente – 3o trimestre R$21.528,55; 4o trimestre R$ 37.516,32, a
título de imposto de renda, respectivamente; e 3o trimestre R$6.937,19 e 4o
trimestre R$15.665,87, respectivamente, como contribuição social sobre o
lucro líquido.
Desta forma, emitimos auto de infração para lançamento dos tributos devidos
com base nos valores declarados pelo contribuinte, dos quais foram
devidamente deduzidas as importância declaradas em DCTF.
B) DA DEFESA
Em sua peça de defesa, de fls. 02 a 211, do processo 10380.721699/2015-66, apensado
ao processo em epígrafe, a interessada apresenta resumo dos fatos, destacando que não
fora intimada para prestar esclarecimentos.
Argumenta que houve um erro de fato no preenchimento da declaração retificadora que
serviu de base para o lançamento, deixando de se preencher a ficha 05D com os dados
da ficha 05 A, por não ter executado o comando no software da DIPJ para que os dados
desta última fossem transportados para a primeira. Desta forma, a ficha 05D ficou como
os campos zerados, ou seja, as despesas não foram consideradas para a determinação do
lucro operacional.
Complementa que tal erro se torna evidente ao se comparar com outros demonstrativos
tais como o SPED CONTÁBIL, o LALUR e DCTF, preenchidos de forma correta.
Finaliza, ressaltando que em 24/02/2015, transmitiu nova declaração retificadora com as
informações corretas.
A DRJ proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
REVISÃO DIPJ. ERRO DE FATO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DIPJ que serviu de base para o
lançamento de ofício, deve ser considerada procedente a impugnação apresentada.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.111 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720610/2015-44

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em 05/05/2022, foi juntada cópia de decisão liminar concedida em mandado de
segurança determinando a apreciação do recurso de ofício. Em 12/05/2022, o processo foi
distribuído para este relator que, prontamente, o incluiu no subsequente pedido de inclusão em
pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator

O valor do crédito tributário exonerado pela decisão de primeira instância supera
o limite de alçada atualizado pela Portaria MF no 63/2017 (tributos e encargos de multa superior
a R$ 2.500.000,00). Por tal motivo, o recurso de ofício interposto deve ser conhecido.
Conforme explicado na impugnação e atestado pela decisão recorrida, a empresa
transmitiu DIPJ retificadora em que inseriu corretamente os valores referentes às despesas
operacionais trimestrais nas correspondentes Fichas 05A. Inadvertidamente, teria deixado de
executar o comando que transportaria esses valores para as Fichas 05D (que os repetiria
automaticamente por serem consentâneos com os critérios vigentes em 31/12/2007). Com isso,
aquelas despesas não compuseram os lucros líquidos apurados nas Fichas 07A (segundo os
critérios vigentes em 31/12/2007) e, consequentemente, impactaram nos ajustes do RTT e nas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL informados nas Fichas 09A. Essas bases de cálculo foram
então utilizadas pela fiscalização para efetuar o lançamento.
Realmente, verifico que o equívoco cometido no preenchimento das Fichas 05D
motivou toda cadeia de erros nas informações contidas nas demais fichas da DIPJ retificadora.
A instância a quo entendeu descabida a necessidade de verificar a pertinência dos
valores informados a título de despesa operacional (nas Fichas 05A), em confronto com as
demonstrações contábeis trazidas com a impugnação, porque o lançamento não tratou de
eventual impertinência. Com efeito, concordo com a constatação de que a fiscalização tratou
como válidas as informações prestadas na retificadora e procedeu ao lançamento. Analisar a
escrituração em busca de inconsistências (ainda que possa haver divergências), de fato, seria
alterar a fundamentação da exigência tributária. Como contextualizado no Termo de Constatação
Fiscal, o procedimento foi realizado em sede de revisão interna, sem se intimar o contribuinte
para qualquer esclarecimento prévio. Tem-se, pois, o ônus do não aprofundamento da auditoria.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 174
DF CARF MF
Original